Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-54.2024.8.11.0011
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000270-54.2024.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAELA APARECIDA ALMEIDA BARBOSA - CPF: 017.584.821-17 (RECORRENTE), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0004-77 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000270-54.2024.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.° 1000270-54.2024.8.11.0011

Recorrente:
Rafaela Aparecida Almeida Barbosa

Recorrido:

Hurb Technologies S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - PACOTE TURÍSTICO – PEDIDO DE CANCELAMENTO - REEMBOLSO NÃO ATENDIDO PELA EMPRESA VENDEDORA HURB TECHNOLOGIES

– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme artigo 14 do CDC. O cancelamento de pacote de viagem da consumidora gera o direito de reembolso, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000270-54.2024.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.° 1000270-54.2024.8.11.0011

Recorrente:
Rafaela Aparecida Almeida Barbosa

Recorrido:

Hurb Technologies S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Rafaela Aparecida Almeida Barbosa.

Ação:
de Reparação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id
.
243158157)
:
extinguiu o processo sem resolução do seu mérito
, com fulcro nos artigos 2o e 51, II, da lei 9.099/95.

Recurso Cível Inominado
(Id. 204520907)
:
a recorrente defende a reforma da sentença,
para serem julgados procedentes os pedidos da inicial para determinar a restituição do valor pago pelo pacote e ao pagamento de indenização de ordem moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000270-54.2024.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.° 1000270-54.2024.8.11.0011

Recorrente:
Rafaela Aparecida Almeida Barbosa

Recorrido:

Hurb Technologies S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso interposto pela autora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por meio do qual pretende a reforma da sentença prolatada para que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

No presente caso, a recorrente alega que em 08/03/2022 realizou a compra de dois pacotes de turismo (incluso hospedagem e transporte aéreo) junto à empresa requerida com destino ao Porto Seguro/BA pelo valor total de R$ 4.495,50 (quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) referente aos vouchers de n. 36D79DFB-90D27262 e n. 324728F0-E0295375.

Aduz que deveria escolher três possíveis datas para usufruir dos pacotes em 2023, contudo, próximo à data escolhida recebeu um e-mail enviado pela empresa de que as datas estavam indisponíveis e deveria remarcar ou solicitar o reembolso. Em 19/06/2023 devida indisponibilidade da empresa em cumprir com o pactuado, a autora solicitou o cancelamento do pacote e o estorno dos valores pagos por ela, todavia não obteve êxito.

Diante dos transtornos suportados, a autora
buscou na via judicial, reparação moral e material.

Da análise do
conjunto probatório verifica-se que a autora juntou o comprovante de aquisição dos pacotes em Id.243155666 e Id.243155671, assim como apresentou histórico de atendimentos em Id.243155676, Id.243155677, Id.243155678, Id.243155679, Id.243155680, Id.243155681, Id.243155682, Id.243155683, e Id.243155684, por meio do qual se verifica a indisponibilidade promocional, restando incontroverso suas alegações.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pela autora, aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportados pelos recorrentes.

Pontua-se, que conforme artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, proíbe cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PACOTE DE VIAGEM – PERÍODO AJUSTADO – NÃO CUMPRIMENTO – JUSTIFICATIVA PACOTE DATA FLEXÍVEL – RISCO DO NEGÓCIO – TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PARA O CONSUMIDOR – DESCABIMENTO – DETERMINAÇÃO POSTERIOR E SEM AVISO PRÉVIO – ADIAMENTO DA VIAGEM – QUESTÕES DE LOGÍSTICA – MEDIDA ABUSIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Partes que compraram pacote do "Hurb" (Hotel Urbano), denominado “Pacote de Data Flexível”, do qual não obtiveram êxito na marcação da viagem. A responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda de passagens aéreas e pacotes turísticos é objetiva, pois além de participar da cadeia de fornecimento dos serviços, aufere lucros com a sua atividade.
Justificativas da Empresa que giram em torno do risco do negócio, visto que o aumento de volume de passageiros após o arrefecimento da pandemia e o aumento no valor das passagens aéreas encontram-se dentro da previsibilidade do negócio, assim, como fator previsível, não é apto a justificar qualquer descumprimento unilateral por parte da empresa. Tais justificativas são, na verdade, uma tentativa deliberada de descumprir o contrato firmado. Se houve a oferta de várias datas e a intermediação da compra e venda, o risco do negócio deve ser assumido pelo agravado, sendo indevida a transferência da responsabilidade para o consumidor. A determinação posterior e sem aviso prévio de que a viagem deveria ser adiada por questões de logística configura medida abusiva, na medida em que transfere o risco da atividade do fornecedor a terceiros, o que é expressamente vedado pelo art. 51, inc. III, do CDC. (N.U 1014010-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
HOTEL URBANO. PACOTE DE VIAGEM. DATAS FLEXÍVEIS. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE VOOS E HOSPEDAGENS NO PERÍODO OFERTADO. AUSÊNCIA DE OFERTA DE NOVAS DATAS. FALTA COM O DEVER DE SEGURANÇA NA NEGOCIAÇÃO. PACOTE NÃO USUFRUÍDO NO ANO DE 2023. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO
. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. DOLO/CULPA DEMONSTRADOS. TEMA 929/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda de passagens aéreas e pacotes turísticos é objetiva. 2-
O descumprimento contratual, por si só, não gera indenização extrapatrimonial. Contudo, a situação fática é que vai indicar eventual excesso praticado pelo fornecedor que extrapole o mero aborrecimento.
3- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. (N.U 1024847-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – DATAS FLEXÍVEIS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL –
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – ALEGAÇÃO INJUSTIFICADA DE INDISPONIBILIDADE DE VOOS E HOSPEDAGENS NO PERÍODO OFERTADO – FALTA COM O DEVER DE SEGURANÇA NA NEGOCIAÇÃO – PACOTE NÃO USUFRUÍDO NO ANO DE 2023 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Cuiabá (MT), 04 de março de 2024. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1035351-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Nesse cenário, faz
jus
a recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do artigo 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos, assim como a restituição do valor pago tendo em vista que não houve
a contraprestação de serviços devida.

Portanto, determino a restituição dos valores desembolsados na quantia de
R$ 4.495,50 (quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais)
,
que deverá ser na forma simples.

Frente aos elementos colhidos nos autos, fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar a empresa recorrida
proceder à restituição do valor de R$ 4.495,50 (quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais)
acrescidos de atualização monetária pelo IPCA
, bem como juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (data de cancelamento do pacote) e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da data citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 10/02/2025